Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007959-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICIELE LOPES XAVIER - CPF: 027.811.411-35 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALTERAÇÃO DO MODELO DO BEM. VALOR RESTITUÍDO CONFORME CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos em consórcio, com base em alegada desproporcionalidade entre o valor do bem originalmente contratado e o substituto, sem redução correspondente nas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por insuficiência do laudo pericial; (
ii
) apurar se a restituição de valores observou os termos contratuais e os percentuais de amortização previstos; (
iii
) analisar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos apontada pela parte não compromete a conclusão da perícia, pois o perito afirmou que os extratos financeiros, faturas e manifestações das partes foram suficientes para os cálculos realizados, conforme previsto no art. 480 do CPC.

A restituição efetuada pela administradora do consórcio observou o percentual de amortização sobre o valor vigente do bem no momento da devolução, em estrita consonância com o contrato e o regulamento do grupo, conforme confirmado por prova técnica idônea.

A aplicação do art. 400 do CPC exige recusa injustificada à exibição de documentos, o que não se verificou no caso. Além disso, trata-se de presunção relativa, superada pela prova pericial existente.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor da demonstração mínima dos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos contratuais não invalida o laudo pericial quando este se mostra suficientemente fundamentado com base nas provas disponíveis.

A restituição de valores em consórcio deve observar o percentual amortizado sobre o valor do bem vigente, conforme previsão contratual e regulamentar.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos que corroborem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores julgada improcedente, com condenação da apelante às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ela ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que adquiriu carta de crédito no valor de R$ 35.577,00 junto à requerida, vinculada ao grupo 38478, cota 323, com a finalidade de adquirir uma motocicleta NC750X. Posteriormente, foi comunicada da descontinuidade da fabricação do referido modelo e aderiu a novo contrato, passando a carta a corresponder ao valor de R$ 29.806,30, relativo à motocicleta CB500XF ABS.

Sustenta que, apesar da redução no valor do bem, a requerida não promoveu a correspondente diminuição das parcelas ou do número de prestações, causando-lhe prejuízo econômico.

Alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da insuficiência da prova pericial, que teria sido elaborada com base em documentação incompleta. Diz que deveria ser aplicado o art. 400 do CPC, que determina a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar quando há recusa injustificada na exibição de documentos. Sustenta a violação ao princípio da inversão do ônus da prova e hipossuficiência do consumidor
e a
necessidade de complementação da perícia ou anulação da sentença para realização de nova perícia.

Em contrarrazões, a apelada impugna preliminarmente o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defende a manutenção da sentença,
sob o argumento de

que houve
efetiva
redução no valor das parcelas após a alteração do modelo do bem
,
o laudo pericial comprovou a inexistência de cobrança indevida
,
a restituição de valores após o cancelamento da cota por inadimplência seguiu as regras contratuais
e
não há dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de revogação d
a gratuidade da justiça

A apelada impugna o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência.

Contudo, verifica-se que tal benefício já foi deferido pelo juízo de primeiro grau e não houve recurso específico contra essa decisão no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a impugnação apresentada nas contrarrazões não trouxe elementos concretos que demonstrassem a alteração da situação financeira da apelante.

Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à apelante.

MÉRITO

Na inicial da Ação de Restituição de Valores, a apelante relata que em 04/02/2015 adquiriu da apelada carta de crédito de R$ 37.577,00, grupo 38478, cota 323 e R/D11, referente a uma motocicleta NC750X.

No entanto, foi comunicada em 28/06/2016 de que esse modelo não seria mais fabricado, e então firmaram novo ajuste, pelo qual pagaria apenas R$ 29.806,30. Todavia, apesar da redução do prêmio em R$ 5.371,57, a cobrança permaneceu nos mesmos valores do primeiro contrato.

Argumenta que, ao quitar 80% da obrigação, solicitou informações sobre o saldo devedor e constatou que ainda era de R$ 12.628,01. Afirma que tentou resolver essa controvérsia na via administrativa, porém sem sucesso.

Acrescenta que, mesmo tendo
pago
80% do total, incidiram outros descontos além das taxas administrativas.
Pugnou incidentalmente
pela exibição da carta de crédito originária, da substituta, do extrato analítico financeiro do consórcio e da documentação contendo os valores pagos.

A apelada, pontuou em contestação que restituiu à apelante a quantia de R$ 21.362,30 em 15/03/2019
, o qual correspondeu
ao percentual amortizado (80,17%) calculado sobre o bem base do grupo, deduzidos a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (12%), SEGURO (5,51%), FUNDO DE RESERVA (1,5%), DOCUMENTAÇÃO (0%) e MULTA CONTRATUAL (0%), e acrescido do rendimento financeiro, conforme expresso no contrato.

A primeira sentença de improcedência foi anulada no julgamento da Apelação de id
66997989
, que determinou a
realização de prova pericial
para apurar o real valor devido e se ele foi de fato quitado pela ora apelada.

Após a juntada do laudo e
manifestação das partes,
foi prolatada
nova sentença de improcedência.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão da insuficiência da prova pericial, argumentando que o laudo foi elaborado com base em documentação incompleta, especificamente pela ausência do preâmbulo contratual e do quadro de percentuais que discriminavam as taxas originais do consórcio.

Conforme o art. 480 do Código de Processo
Civil “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

No entanto, a
inda que o perito tenha registrado a ausência de alguns documentos — especialmente o quadro de taxas e o preâmbulo do contrato —, ele também foi enfático ao afirmar que a documentação disponível nos autos, notadamente os extratos de pagamento, as faturas de setembro e outubro, e as manifestações das partes, foram suficientes para a realização dos cálculos periciais.

Assim,
apesar dessas limitações, o
laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que
o valor restituído
encontra-se
de acordo com as previsões contratuais.

Confira-se:

Nos termos do regulamento, o valor da devolução será apurado aplicando o

percentual amortizado sobre o valor do bem vigente, assim, constatou-se no extrato

de id.
22719749 – Pág. 1, a indicação do percentual a título de amortização de

80,178165%.

Junto a manifestação do requerido no id. 22719743 - Pág. 4, observa-se o

valor do bem em R$ 26.254,00 (vinte seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais),

em janeiro de 2019.

Assim, aplicando o percentual amortizado sobre o valor do bem, alcança-se

a quantia restituída, conforme apurado:

Desse modo, nos termos do contrato (Figura 5), o valor restituído encontra-se de acordo com as previsões contratuais.

Portanto, o ponto central da controvérsia foi devidamente esclarecido pela prova pericial, que demonstrou de forma inequívoca a regularidade da restituição realizada pela administradora. A perícia confirmou que a apelante recebeu integralmente os valores a que fazia jus, conforme o percentual de amortização sobre o valor vigente do bem, em estrita observância ao contrato e ao regulamento do grupo.

Logo, não há falar na realização de nova prova.

No mais, também não se aplica ao caso o disposto no art. 400 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia demonstrar com base em documento não exibido exige a recusa injustificada à apresentação, o que não ocorreu nos autos. Ainda que ausente o preâmbulo contratual, a prova
pericial foi plenamente viável com os documentos disponíveis, permitindo a apuração dos fatos de forma segura e fundamentada.

Ademais, trata-se de presunção relativa, que cede diante das demais provas constantes nos autos. E, cumpre observar, a própria apelante não indicou, de forma clara, qual seria o valor supostamente pago a menor, limitando-se a formular alegações genéricas e a postular indenização por danos morais sem efetiva demonstração de prejuízo material.

Quanto à alegada violação ao princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre esclarecer que a inversão não exime a parte da demonstração de suas alegações, tampouco impede a produção de prova técnica pelo juízo. No caso, os elementos necessários ao deslinde da causa foram regularmente produzidos nos autos, inclusive a prova pericial que confirmou a correção dos valores restituídos à autora.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, tampouco se vislumbra qualquer elemento que configure abalo extrapatrimonial. O inadimplemento contratual, mesmo se verificado, não autoriza, por si só, o reconhecimento do dano moral. Não houve conduta abusiva, vexatória ou discriminatória por parte da administradora.

A apelante sequer demonstrou, de modo objetivo, qual valor entende como devido a título de indenização material, limitando-se a indicar valor genérico de R$ 11.273,10 como referência para reparação moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a condição suspensiva prevista no § 3o do art. 98 do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025